Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. VEÍCULO QUE SAI DA FAIXA DE CONTENÇÃO E INGRESSA EM VIA PRINCIPAL. CULPA DO CONDUTOR PELA COLISÃO.
1. Se os elementos de prova dos autos – carteira de trabalho e extratos bancários - corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. No Sistema dos Juizados, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
3. Ajuizadas duas demandas entre as mesmas partes em polos invertidos e idêntica causa de pedir, adequada a suspensão de uma delas e a concentração dos atos processuais na outra com a trasladação da petição inicial dos autos suspensos como contestação dos autos em trâmite.
4. Nos termos do art. 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
5. Se os elementos dos autos – fotos, croqui e mensagens trocadas entre as partes – indicam que o veículo da parte autora saiu de via de acesso ao Eixo L Sul, na altura da SQS 211 ultrapassou a faixa de contenção e provocou a colisão com o veículo do requerido que trafegava na via principal, merece ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido contraposto e condenou a requerente a pagar o dano material suportado pelo requerido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.